Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-20.2018.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001277-20.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GORETE PASTRO ZANATTA - CNPJ: 05.070.975/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), GORETE PASTRO ZANATTA - CPF: 457.520.602-49 (APELANTE), ADEMIR JOSE ZANATTA - CPF: 315.695.282-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA POR FORÇA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA DEVOLUÇÃO, USO INDEVIDO DO EQUIPAMENTO, DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E COAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por supostos danos materiais e morais decorrentes da apreensão judicial de bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

2.Os autores alegaram (i) demora injustificada na devolução da máquina pá carregadeira, (ii) uso indevido do equipamento por terceiros durante o período de apreensão, (iii) devolução do bem em condições precárias e (iv) coação para assinatura de novo pacto.

3. A sentença afastou a existência de ato ilícito, dano ou nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes preenchem os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão das alegações de: (a) demora na devolução do bem apreendido; (b) uso indevido por terceiros; (c) devolução em estado precário; e (d) coação na celebração de novo acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os documentos apresentados pelos apelantes demonstram hipossuficiência econômica, sendo devida a concessão da gratuidade da justiça.

6.A devolução do bem apreendido exige manifestação judicial específica, inexistente nos autos. A alegada demora não decorreu de conduta omissiva da requerida.

7.Os testemunhos colhidos são imprecisos e não demonstram de forma cabal o uso indevido da máquina por terceiros nem vínculo com a instituição financeira.

8.O auto de busca e apreensão e o termo de devolução atestam que o bem foi entregue nas mesmas condições em que se encontrava. Inexistência de prova técnica ou documental de agravamento de seu estado de conservação.

9.A celebração do novo acordo foi realizada judicialmente, com a presença de advogados e sem qualquer evidência de vício de consentimento. A alegação de coação é genérica e desprovida de suporte fático ou probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível mediante demonstração de hipossuficiência documentalmente comprovada. 2. A restituição de bem apreendido em ação de busca e apreensão depende de pedido judicial expresso, não ocorrendo automaticamente com o pagamento da dívida. 3. Não há responsabilidade civil por uso indevido ou deterioração do bem apreendido sem prova técnica ou testemunhal idônea. 4. A alegação de coação para celebração de acordo judicialmente homologado exige prova robusta capaz de infirmar a presunção de validade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 98, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gorete Pastro Zanatta-ME, Gorete Pastro Zanatta e Ademir José Zanatta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT/RO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de obter indenização no valor total de R$ 605.400,00, sendo R$ 500.000,00 por danos morais e R$ 105.400,00 a título de danos materiais, decorrentes da alegada retenção indevida de uma máquina Pá Carregadeira, supostamente utilizada por terceiros durante o período de apreensão judicial, bem como da exigência, por parte da instituição financeira requerida, da assinatura de novo acordo para liberação do bem já quitado.

A sentença recorrida afastou as preliminares de ausência de interesse de agir e de coisa julgada, apreciando o mérito para concluir pela inexistência de comprovação de ato ilícito, dano ou nexo causal. Por conseguinte, indeferiu o pleito indenizatório e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (id. 287961008).

Em suas razões recursais, os apelantes renovam o pedido de concessão da justiça gratuita e reiteram os argumentos iniciais, notadamente quanto à coação sofrida para assinatura do novo acordo, à utilização indevida do bem por terceiros e à deterioração do equipamento durante o período de retenção, sustentando a ocorrência de danos materiais e morais. (id. 287961014).

Por sua vez, a parte apelada defende a validade do acordo homologado judicialmente e a ausência de provas quanto à suposta coação, à utilização indevida do bem e aos prejuízos alegados, requerendo, ao final, a manutenção da sentença. (id. 287961016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.

Da Justiça Gratuita

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos apelantes.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício poderá ser concedido à pessoa natural ou jurídica que demonstrar não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da continuidade de suas atividades.

Diante da presença de pessoa jurídica no polo ativo da demanda, foi determinada a intimação das partes para que apresentassem documentação idônea a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (id. 288597372).

Em atendimento à determinação, os apelantes juntaram aos documentos aptos a indicar a impossibilidade de suportar os custos do processo, como declaração de imposto de renda, certidão de embargo emitida pelo IBAMA e comprovantes das execuções fiscais em trâmite contra a empresa e seus sócios.

Os documentos apresentados se mostram suficientes para justificar o deferimento do benefício, não havendo elementos que evidenciem capacidade contributiva capaz de afastar as alegações dos apelantes.

Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor dos três apelantes, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil.

2.

Do Mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara refere-se à eventual responsabilidade civil da instituição financeira apelada por supostos danos materiais e morais. Segundo alegam os autores/apelantes, tais prejuízos decorreriam da conduta da cooperativa que, mesmo após a quitação do débito original, teria retido indevidamente uma máquina pá carregadeira objeto de alienação fiduciária, permitindo, durante esse período, sua utilização por terceiros, além de impor, como condição para a restituição do bem, a celebração de novo acordo, com cláusulas mais onerosas.

Segundo narrado pelos autores na petição inicial (id. 287960986, págs. 1-11), os autores celebraram contrato de financiamento com a apelada em 30/06/2010, tendo como garantia fiduciária a máquina Pá Carregadeira Case, modelo W20E, chassi N5E00639.

Em razão da inadimplência contratual, foi ajuizada ação de busca e apreensão (processo n. 1490-02.2013.811.0105 - código 64089), que acarretou a efetiva apreensão do bem em 02/10/2013. No entanto, os apelantes afirmam que, apesar de haverem efetuado o pagamento da quantia de R$ 18.183,21 em 14/10/2013, a apelada teria condicionado a restituição da máquina à formalização de novo acordo, referente a débito distinto, no valor de R$ 126.676,85, oriundo do processo de código 62042 e relacionado a outro veículo (camionete L-200).

Sustentam que, durante os 52 dias em que o bem permaneceu apreendido, ele foi utilizado diariamente por terceiros, notadamente na serraria Cidade Alta, de propriedade de Ricardo Emanuel Pepino, e exposto a condições climáticas adversas, o que teria comprometido sua conservação.

A requerente, empresa do setor madeireiro, alega que utilizava a máquina em jornada de oito horas diárias e que, nesse período, foi compelida a arcar com a locação de equipamento similar, ao custo aproximado de R$ 1.200,00 por dia, para viabilizar a continuidade de suas atividades.

Por fim, afirmam que o bem foi posteriormente devolvido em estado de conservação precário, o que teria causado danos materiais e morais passíveis de reparação.

A despeito dos argumentos deduzidos pelos apelantes, os elementos constantes dos autos não conferem respaldo à tese sustentada.

Ao sanear o feito (id. 287960997), o juízo de origem, fixou como pontos controvertidos a licitude da conduta da requerida, a existência de eventual excesso, os supostos prejuízos materiais e morais alegados e o nexo causal.

Foi deferida a produção de prova testemunhal e, em audiência de instrução, colhidos os depoimentos de duas testemunhas e um informante, os quais, embora prestados sob o crivo do contraditório, não se mostraram aptos a esclarecer de forma satisfatória os fatos essenciais à procedência da pretensão dos autores, ora apelantes.

Resulta dos autos como incontroverso que a requerida ajuizou ação de busca e apreensão em face dos apelantes, em razão do inadimplemento contratual, tendo o bem, uma pá carregadeira case, sido efetivamente apreendido em 02/10/2013.

É igualmente incontroverso que a devolução da máquina ocorreu em 23/11/2013, após a celebração de acordo judicial no processo de código 62042, relativo a débito distinto, vinculado a outro bem (camionete L-200), com pactuação de novos contratos.

A tese recursal funda-se em quatro alegações centrais: (i) demora injustificada na restituição do bem; (ii) uso indevido do equipamento durante o período de apreensão; (iii) devolução em condições precárias; e (iv) coação para celebração de novo acordo.

2.1. Da alegada demora na restituição do bem

Nesse ponto, como bem pontuado pelo juízo de origem, “
não há nos autos prova de que os autores tenham peticionado no processo de busca e apreensão, após o pagamento do débito, requerendo a restituição do bem
”, ressaltando, ainda, que “
o pagamento do débito, por si só, não enseja automaticamente a devolução do bem, sendo necessário o pronunciamento judicial determinando a restituição
”.

Assim, não se pode imputar à requerida responsabilidade pela suposta demora, sobretudo diante da existência de outro débito pendente entre as partes, cuja composição viabilizou a efetiva devolução do bem.

2.2.Do alegado uso do equipamento durante o período de apreensão

A tese dos autores de que a pá carregadeira teria sido utilizada por terceiros enquanto apreendida encontra-se fragilizada diante do acervo probatório.

A testemunha Edson Bias da Silva, ouvida em juízo, confirmou que a máquina foi para a empresa do Ricardo Pepino, mas não soube precisar por quanto tempo, em que circunstâncias e nem mesmo se houve autorização do banco, tal como destacado na sentença.

Já em relação ao informante José Gomes do Nascimento, este mencionou ter visto a máquina sendo utilizada, mas igualmente não forneceu informações minimamente precisas quanto ao período, frequência, local ou agente da suposta utilização.

A testemunha Vilmar de Oliveira Fernandes relatou que prestava serviços para a autora com outra máquina, mas não soube indicar com precisão o período nem os valores contratados.

A fragilidade dos depoimentos prestados em juízo, aliada à completa ausência de prova técnica ou documental que evidencie deterioração fora do esperado, inviabiliza o reconhecimento da alegada utilização indevida do equipamento, por ausência de suporte probatório mínimo que confira verossimilhança à narrativa dos apelantes.

2.3.Da alegada devolução do bem em condições precárias

Como se observa do auto de busca e apreensão (id. 287960986 – pág. 26), a pá carregadeira se encontrava em "
mau estado de conservação
" no momento da apreensão.

Por sua vez, o termo de entrega (id. 287960986 – pág. 41) atestou que o equipamento foi restituído "
nas mesmas condições que foi recebido".

Esses documentos, dotados de presunção de veracidade não foram infirmados por qualquer prova técnica ou documental que evidenciasse agravamento no estado de conservação do bem.

2.4. Da alegada coação para celebração do acordo

Não há nos autos qualquer elemento que sustente a alegação de coação. O acordo foi firmado no âmbito judicial, com a participação de advogados e ausência de qualquer indício de vício de vontade. Tampouco se identifica correspondência, documento ou testemunho apto a indicar que os apelantes tenham sido compelidos, por meios ilícitos ou abusivos, à celebração do acordo.

Diante da inexistência de elementos concretos que infirmem a presunção de validade do pacto judicialmente homologado, a alegação de coação não passa de afirmação genérica, desprovida de suporte fático ou jurídico idôneo.

Cumpre destacar que a instrução processual foi conduzida com absoluta regularidade pelo juízo da causa, que assegurou às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a delimitação clara dos pontos controvertidos e a produção da prova testemunhal necessária à formação de seu convencimento.

Como visto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação indenizatória.

Por conseguinte, MAJORO a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, por força do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025